Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703019-67.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DANILO GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE DO RÉU. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação deve ser mantida quando há provas suficientes da autoria e materialidade do delito, consistentes na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos documentais e testemunhais. 2. O dolo específico do estelionato se evidencia pelo comportamento do réu antes e depois da transação, tendo ele fornecido documentos falsos e desaparecido após receber o pagamento da vítima. 3. A valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais com base nos mesmos fundamentos configura bis in idem, impondo-se a redução da pena-base. 4. Considerando a primariedade do réu e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 5. A fixação de danos materiais na sentença condenatória é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso e comprovação do prejuízo, requisitos atendidos no caso. No entanto, deve ser corrigido o erro material quanto ao beneficiário, devendo o valor ser pago diretamente à vítima. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 171 do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que foi mantida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), apesar da denúncia não indicar o montante pretendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 171 do CP e 387, inciso IV, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos, quais sejam, pedido expresso do Ministério Público na denúncia (ID. 69346396); prova do prejuízo suportado pela vítima, correspondente ao pagamento, à vista, de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) (fato confessado pelo réu em fase extrajudicial), e oportunidade para o contraditório. Registre-se constar expressamente da denúncia o valor pago pela vítima após a negociação fraudulenta, de modo que restou claro o prejuízo material sofrido. A indenização por danos materiais no valor mínimo de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) deve, portanto, ser mantida". (ID 71350943). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021